Tribunal: TJBA
Processo: 8039204-94.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039204-94.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AGNALDO VALTRUDES DA SILVA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). OMISSÕES VERIFICADAS. ADMISSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO DE VALORES ADIMPLIDOS PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO ACLARATÓRIO CONHECIDO E ACOLHIDO. 1. O cerne do recurso aclaratório oposto pelo Estado da Bahia envolve a ocorrência de supostas omissões no tocante à possibilidade de compensação de valores recebidos pela parte impetrante / embargada. 2. A esse respeito, cabível a compensação dos valores já adimplidos pelo Ente Público sob pena de se configurar enriquecimento ilícito da parte interessada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Mandado de Segurança n.º 8039204-94.2023.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como Embargante, o Estado da Bahia e, como Embargado, Agnaldo Valtrudes da Silva. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, de acordo como voto desta relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG10